Tribunal: TJPA
Processo: 0808305-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808305-12.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALUISIO LEAL FURTADO JUNIOR

AGRAVADO: C. F. A. HENRIQUES - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR REQUERIDA PELO DEMANDADO/ORA AGRAVANTE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO LITÍGIO – ENTREGA DAS CHAVES A TERCEIRA PESSOA ENTRANHA A LIDE – NÃO AFASTAMENTO DO EXECUTADO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. Decisão de 1º Grau, que indeferiu o pedido de extinção do feito pela perda do objeto em razão do executado não mais se encontrar no imóvel, bem como o pleito de recolhimento do mandado de desocupação compulsória.

2. Em suas razões recusais, aduz o agravante não se encontrar mais na posse do imóvel, objeto do litígio, desde o dia 05 de setembro de 2017, quando entregou as chaves a outra proprietária do imóvel, senhora Rosa Maria Henriques Rezende de Castro, ocasião em que foi feita a vistoria no imóvel, conforme o documento acostado aos autos.

3. Em análise detida dos autos, observa-se que o agravante, ao instruir o recurso de Agravo de Instrumento, juntou recibo de entrega do imóvel, objeto da ação de despejo, datado de 05.09.2017, onde consta que as referidas chaves teriam sido entregues à Sra. Rosa Maria Henriques Rezende de Castro.

4. Assim, considerando que o negócio jurídico fora firmado entre a agravada e o agravante, e ainda, o fato de não constar nos autos prova de que a Sra. Rosa Maria Henriques Rezende de Castro tenha sido constituída como procuradora da agravada, não se mostra razoável a alegação de cumprimento da obrigação por parte do recorrente, em razão de ter realizado a entrega das chaves a uma terceira pessoa, estranha ao contrato de locação, e, sendo, ao menos, nesse momento processual mais adequado e por questões de prudência a manutenção do decisum ora combatido.

5. Nessa esteira de raciocínio, e de acordo com o acervo probatório existente, a única conclusão que se pode chegar, é a de que houve a celebração de um pacto obrigacional entre as partes e, que, após decorrido o prazo do contrato, a agravada manifestou sua vontade em não mais locar o imóvel solicitando a desocupação do bem, objeto do litígio, fatos estes que inviabilizam, por hora, qualquer decisão no sentido de suspender a liminar deferida.

6. Ademais, nos contratos de locação, o vínculo jurídico existe apenas entre locador e locatário.

7.Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

8. Manutenção da decisão ora vergastada.

9. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. Á unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
ALUÍSIO LEAL FURTADO JÚNIOR, inconformado com a
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa que, nos autos de
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
, tendo como

ora

agravado
C. F. A. HENRIQUES - ME.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-HE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 17 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808305-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
ALUISIO LEAL FURTADO JUNIOR

AGRAVADA:
C. F. A. HENRIQUES - ME.

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALUÍSIO LEAL FURTADO JÚNIOR, inconformado com a
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa que, nos autos de
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(Proc. nº.: 0855268-82.2018.8.14.0301),

indeferiu o pedido de extinção do feito pela perda do objeto, em razão do executado não mais se encontrar no imóvel, bem como o pleito de recolhimento do mandado de desocupação compulsória, tendo como ora agravada
C. F. A. HENRIQUES - ME.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“A bem da verdade, o contrato de locação possui natureza pessoal, não se exigindo do locador a qualidade de proprietário ou possuidor direto do imóvel locado, o que arrefece as alegações contidas nas petições de ID 11686568 e 11765285.

Outrossim, a jurisprudência é uníssona no sentido de que eventuais ocupantes do imóvel serão atingidos pelos efeitos da demanda de despejo, pois o vínculo jurídico existe apenas entre locador e locatário, não subsistindo liame entre eventual terceiro ocupante do imóvel e o locador, respeitando-se assim, o princípio do “
pacta sunt servanda”,
razão pela qual
INDEFIRO os pedidos de extinção da presente ação e de recolhimento do mandado de desocupação compulsória contidos na petição de ID 11686568, protocolada pelo reclamado. Entretanto, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao réu.
Registre-se no PJE.”

Em suas razões recusais, aduz o agravante, não se encontrar mais na posse do imóvel, objeto do litígio, desde o dia 05 de setembro de 2017, quando entregou as chaves a outra proprietária do imóvel, senhora Rosa Maria Henriques Rezende de Castro, ocasião em que foi feita a vistoria no imóvel e entregue as chaves, conforme o documento acostado nos autos.

Aduz que, não há de se falar em despejo, uma vez que foi entregue o imóvel a “proprietária” do bem, sendo descabida a alegação de suposta fraude por parte da agravada e que tais fatos são mentirosos e descabidos, pois podem ser facilmente provados, bastando para tanto, a realização de inspeção judicial, para demonstrar que o demandado/ora agravante não mais se encontra na posse do bem e sim outra pessoa.

Assevera que, o Juízo a quo, simplesmente acreditou nos argumentos da autora que quer desocupar o imóvel em questão a qualquer custo, independente de quem esteja no local, ainda que para isso, cometa injustiça.

Esclarece que, a Rosa Maria Henriques Rezende de castro e a senhora Cristina de Fátima Aquino Henriques são irmãs e coproprietárias do bem em questão, todavia disputam a administração do referido imóvel, e, que, por não em mais ter contato com a autora/ora agravada teria entregue as chaves a ela, esclarecendo que a senhora Rosa Maria Henriques Rezende de Castro, era quem administrava os alugueis dos pontos comerciais do imóvel, e não tendo mais interesse em permanecer no bem, devolveu as chaves e a posse do bem a esta.

Afirma que, a manutenção da decisão interlocutória lhe causa danos irreversíveis, uma vez que, não se encontra na posse do imóvel e ainda assim, encontra penalizado em ter que pagar os meses de aluguéis, mesmo sem está usufruindo do ponto comercial.

Prossegue afirmando que, a decisão deva ser reformada, posto que há elementos probatórios suficientes que comprovam que o agravante já desocupou o imóvel, e, que, não tem mais vínculo com o empreendimento, não podendo ser responsabilizado por qual quer tipo de cobrança de aluguel.

Por fim, requer, a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.1019, I, do CPC, com o fim de sustar a eficácia da decisão agravada, determinando a suspensão da ordem de despejo e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão ora vergastada, em sua integralidade.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id. 2297202).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(Id. 2440931).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/agravado, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que indeferiu o pedido de extinção do feito pela perda do objeto em razão do executado não mais se encontrar no imóvel, bem como o pleito de recolhimento do mandado de desocupação compulsória.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, não se encontrar mais na posse do imóvel, objeto do litígio, desde o dia 05 de setembro de 2017, quando entregou as chaves a outra proprietária do imóvel, senhora Rosa Maria Henriques Rezende de Castro, ocasião em que foi feita a vistoria no imóvel e entregue as chaves, conforme o documento acostado nos autos.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados foram verdadeiros.

Em análise detida dos autos, observa-se que o agravante, ao instruir o recurso de Agravo de Instrumento, juntou recibo de entrega do imóvel, objeto da ação de despejo, datado de 05.09.2017, onde consta que as referidas chaves teriam sido entregues à Sra. Rosa Maria Henriques Rezende de Castro.

Assim, considerando que o negócio jurídico fora firmado entre a agravada e o agravante, e ainda, o fato de não constar nos autos prova de que, a Sra. Rosa Maria Henriques Rezende de Castro tenha sido constituída como procuradora da agravada, não se mostra razoável a alegação de cumprimento da obrigação por parte do recorrente, em razão de ter realizado a entrega das chaves a uma terceira pessoa estranha ao contrato de locação, sendo, ao menos, nesse momento processual, mais adequado e por questões de prudência a manutenção do decisum ora combatido.

Nessa esteira de raciocínio, e de acordo com o acervo probatório existente, a única conclusão que se pode chegar, é a de que houve a celebração de um pacto obrigacional entre as partes e, que, após decorrido o prazo do contrato, a agravada manifestou sua vontade em não mais locar o imóvel para o ora recorrente, requerendo, assim, a desocupação do bem, objeto do litígio, fatos estes que inviabilizam, por hora, qualquer decisão no sentido de suspender a liminar deferida.

Ademais, nos contratos de locação, o vínculo jurídico existe apenas entre locador e locatário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÕES DE DESPEJO E USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO PARA TERCEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL.
O vínculo jurídico existe apenas entre locador e locatário, não subsistindo liame entre eventual terceiro ocupante do imóvel e o locador,
não obstante a existência de ação de usucapião. A locadora que obteve sentença favorável em ação de despejo transitada em julgado, tem direito à retomada do imóvel, independente da tramitação de ação de usucapião do imóvel. O processo de usucapião discute o domínio do imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70081633331, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 31-07-2019).” (Negritou-se)

“AÇÃO DE DESPEJO. LOCATÁRIO. CONTRATO. ENTREGA DA POSSE A TERCEIROS. 1.- A ação de despejo deve ser direcionada contra a parte que celebrou o contrato como locatário. 2.-
Eventuais ocupantes do imóvel serão atingidos pelos efeitos da demanda de despejo, eis não possuírem qualquer relação com o locador.
3.- Ademais manifestamente ilegal a cessão da locação, eis que não ocorreu o consentimento do locador. 4.- Não contestado especificamente o débito procede a demanda de despejo por ausência de pagamento. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível, Nº 70077441061, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 28-02-2019).”(Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. SUBLOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO CONTRA TERCEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL, QUE NÃO FOI PARTE NA DEMANDA.
Nos contratos de locação, o vínculo jurídico existe apenas entre locador e locatário, razão pela qual contra terceiro ocupante pode ser expedido mandado de despejo
. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70076308543, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 28-03-2018).”(Negritou-se).

Destarte, a legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nessa senda, é cediço que, tendo o agravante arguido em Agravo de Instrumento à reforma da decisão ora vergastada, recai sobre este o múnus precípuo de comprovar a ocorrência de possíveis prejuízos, em caso de manutenção da referida decisão, o que não restou demonstrado no caso em questão.

Nesse sentido, não vislumbro a existência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação em favor do agravante, mas sim, em benefício da agravada, uma vez que, se reformada a decisão agravada, este será obrigado a continuar com o imóvel locado, ainda que, não tenha mais intenção em alugar o bem para o ora agravante.

In casu,
a fumaça do bom direito não milita a favor do agravante, pois as provas carreadas aos autos são insuficientes para sustentar suas alegações, ou, a ensejar a modificação da decisão interlocutória ora combatida.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. I -
Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
. II - Hipótese em que o Réu/Agravada traz provas que contrapõe o domínio do imóvel objeto da lide. III - Considerando que ao imóvel objeto da lide é o estabelecimento da Ré/Agravada, a qual presta serviços de saúde e laboratoriais no Município é evidente o risco de irreversibilidade da medida liminar, o que resta vedado, por força do §2º, do art. 273, do CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2016.04020337-29, 165.645, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-05).” (Negritou-se).

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar o convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém (PA), 17 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/08/2020